Tribunal: TJSP
Processo: 1008265-63.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÕES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. Parcial procedência da ação, afastada a pretensão indenizatória. Apelo do autor a pretender a condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral. Ação a discutir a anotação preexistente em face do Banco Bradesco Cartões S/A que restou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÕES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. Parcial procedência da ação, afastada a pretensão indenizatória. Apelo do autor a pretender a condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral. Ação a discutir a anotação preexistente em face do Banco Bradesco Cartões S/A que restou improcedente. Apelo do autor improvido, ante o reconhecimento da regularidade do apontamento efetivado naqueles autos (processo no 1008071-63.2020.8.26.0554). Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça corretamente aplicada. Dano moral afastado. Sentença mantida. Recurso não provido.